Tribunal: STF
Processo: AR 2733
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, IV, V e VII do CPC. RESCISÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    I- O art. 156, I, do Código Tributário Nacional estabelece que o crédito tributário é extinto pelo pagamento. O art. 165 do mesmo codex, por sua vez, prevê que o sujeito passivo tem direito à restituição total do tributo quando houver pagamento de tributo indevido ou maior do que o devido, em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. 



    II- Somente após a constituição da coisa julgada, sobreveio a decisão rescindenda, enfrentando matéria que já havia sido objeto de trânsito em julgado em processo no qual figuraram as mesmas partes (Estado de Minas Gerais e União). Está configurada, portanto, a ofensa à coisa julgada formada no processo 2003.38.00.0083388-4-MG, incidindo o pressuposto de rescindibilidade a que se refere o inciso IV do art. 966 do CPC. 



    III- Passando ao rejulgamento da controvérsia, é genérico o pedido quanto à violação ao art. 5º, XXXV da CF, o que faz incidir o verbete 284 da súmula desta Suprema Corte. Ademais, a matéria não se contra devidamente prequestionada.



    IV- Como existe coisa julgada quanto à titularidade do crédito tributário objeto do agravo em recurso extraordinário, este há de ser desprovido.



    V- Ação rescisória a qual se julga procedente para, rescindindo o acórdão impugnado, desprover o agravo em recurso extraordinário.